Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711789-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: AURICELIA PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019